Tribunal: CARF
Processo: 10240.720175/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720175/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA RIO MADEIRA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento efetuado pela auditoria para apurar o Valor da
Terra Nua (VTN), quando o contribuinte não produz prova em contrário
através de Laudo Técnico de Avaliação hábil e idôneo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.336, de 02 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10240.720173/2007-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720175/2007-42
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

Por meio da Notificação de Lançamento, a contribuinte identificada no preâmbulo
foi intimada a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, Exercício: 2005.
A ação fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal, intimando a
Contribuinte a apresentar, para comprovar o valor fundiário do imóvel (VTN), a preços de
mercado, Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, a autoridade
fiscal decidiu rejeitar o VTN declarado, sendo arbitrado o valor, com base no VTN/ha médio
apontado no SIPT, Exercício: 2005.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, a sociedade empresária interessada, por meio de
advogado e procurador legalmente constituído protocolou impugnação. Em síntese, alega e
requer o seguinte:
faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação, além de fazer
referência à glosa, por falta de comprovação da área declarada como ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural;
contesta o procedimento fiscal, pois cabe ao fisco a comprovação descrita no auto ora
atacado, além de invocar princípios constitucionais a serem observados por ocasião da
constituição do crédito tributário por meio de ato administrativo de lançamento; sendo
que, por essas e outras razões, defende a sua nulidade;
conforme pacífica jurisprudência do Egrégio TRF da 1a Região, não há na Lei 4.771/65,
na redação dada pela Lei 7.803/89, disposição condicionando a isenção à averbação da
reserva legal. O que há, no § 2° do art. 16, é a determinação de que a reserva legal deverá
ser averbada à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente
(processo n° 2000.35.00.019271-0/GO);
a submissão ao princípio da estrita legalidade imposta à atividade administrativa,
pressupõe a rigorosa observância de todos os elementos indispensáveis para conferir
caráter de validade ao ato administrativo de lançamento tributário;
constata-se que não se encontram presentes os elementos indispensáveis (ocorrência em
concreto do fato gerador da obrigação tributária, indicação do sujeitos da relação jurídica
instalada e os termos de sua exigibilidade), o que importa na sua nulidade de pleno
direito, por força da patente usurpação das prerrogativas da administração em detrimento
dos direitos dos administrados, o que se deveria evitar;
a ausência de motivação do lançamento, bem como de indicação expressa do fundamento
legal ensejador da cobrança, é prejudicial ao total conhecimento dos motivos de fato e
motivos legais justificadores da imposição tributária, importando em grave cerceamento
do direito de defesa, não havendo como se defender de maneira precisa, já que
desconhece do que está sendo “acusada”, em manifesta violação ao art. 5°, incisos LIV e
LV da Constituição da República;
a retirada do ordenamento jurídico de lançamento tributário eivado de vício insanável
constitui recomposição da situação de legalidade e corolário lógico da aplicação do
princípio da supremacia do interesse público;
também contesta a aplicação da taxa Selic como juros de mora, que entende ilegal, por
constituir um misto complexo de juros e correção monetária, além da aplicação da multa
lançada (75%), que entende confiscatória;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

a área de preservação permanente declarada, encontra-se totalmente preservada e poderá
ser comprovada por uma vistoria in loco do próprio fisco onde restará comprovada a
veracidade da alegação;
contesta a necessidade de comprovar a protocolização do ADA no IBAMA, bem como a
averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, conforme exigido
pela autoridade fiscal, para fins de justificar a exclusão dessa área, juntamente com a área
de preservação permanente, da área tributável e aproveitável do imóvel;
insiste na nulidade do lançamento, posto que em nenhum momento fora demonstrado na
fundamentação da combatida notificação a maneira como fora realizada a apuração dos
tributos que pretende ver como verdadeiros, prejudicando o exercício do seu direito de
defesa, assegurado no art. 5°, inciso LV da Constituição da República;
a favor das suas teses, cita vasta jurisprudência dos nossos tribunais, além ensinamentos
doutrinários sobre os assuntos colocados em discussão, e
por fim, pede a insubsistência da presente Notificação de Lançamento e a inexigibilidade
do crédito levantado.
A impugnação foi consubstanciada improcedente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivamente, reiterando os
argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Aplicabilidade do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF
Infere-se do teor do apelo recursal de fls. 142/155 que não há nenhuma nova tese de
defesa apresentada. Compulsando-se o acórdão de primeira instância, verifica-se que
todas os argumentos ora renovados pelo contribuinte foram rechaçados de acordo com
os motivos fáticos e fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, de forma
exaustivamente motivada pela decisão a quo.
Por concordar com todos os termos da decisão recorrida e por não haver nenhuma nova
alegação apresentada no recurso voluntário, adoto a referida decisão como fundamento
de decidir, em consonância com o permissivo inserto no art. 57, § 3o do RICARF,
reproduzindo todos os seus termos:

Das Preliminares - Nulidade e Cerceamento de Defesa
A contribuinte pretende a nulidade do lançamento, por entender, em síntese, que
não foram observados todos os elementos indispensáveis à legalidade do ato, não
constando a correta descrição dos fatos e a fundamentação legal das infrações
que motivaram e ensejaram a autuação, implicando em cerceamento do seu
direito de defesa.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

Em que pese as alegações da requerente, resta claro que o procedimento fiscal foi
instaurado e realizado em conformidade com as normas que regem o processo
administrativo fiscal, não se vislumbrando qualquer irregularidade que pudesse
macular a presente notificação de lançamento, seja por uma suposta ilegalidade
na constituição do crédito tributário em questão ou mesmo por eventual
cerceamento de defesa.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos arts. 7° e 23
do Decreto n° 70.235/72, observada a Instrução Normativa SRF n° 579, de 08 de
dezembro de 2005, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a
revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes em geral,
relativas a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil, feita mediante a utilização de malhas fiscais e, especificamente, o
disposto no art. 53, do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata da intimação do
início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
Assim sendo, conforme previsto na Norma de Execução Cofis n° 003/2006, de
29/05/2006, aplicada ao ITR, do exercício de 2003 e posteriores, ainda na fase
inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi regularmente intimada a
apresentar “laudo técnico de avaliação” (“Termo de Intimação Fiscal” de fls.
19/20), para fins de comprovação do valor fundiário do imóvel (VTN), a preços
de 1701/2004, sob pena de realização do lançamento de ofício.
Isto em razão de o ônus da prova ser do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto
n° 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, constando
do art. 28, do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Considere-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de
dados cadastrais informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT),
incluindo a subavaliação do VTN, autoriza o lançamento de ofício, regularmente
formalizado através da referida Notificação, nos termos do art. 14 da Lei n°
9.393/1996 e artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com
o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, não havendo
necessidade de realizar vistoria in loco à “Fazenda Rio Madeira”, para apurar e,
se for o caso, arbitrar o seu VTN.
Acrescente-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142
(caput) e seu parágrafo único, do CTN. Assim, tendo sido configurada a hipótese
de subavaliação do VTN declarado e diante da não apresentação do “laudo
técnico de avaliação” então exigido, não poderia a autoridade fiscal deixar de
arbitrar novo VTN, com base no único valor disponível no SIPT, exercício de
2004, para o citado município, de R$ 111,80/ha, com a consequente lavratura da
Notificação de Lançamento de fls. 22/25.
Portanto, a matéria tributária, no que se refere ao lançamento do ITR/2004, diz
respeito exclusivamente ao arbitramento de novo VTN com base no SIPT, não
havendo que se falar em glosa da área declarada como ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias à atividade rural, de 700,0 ha, nem das áreas ambientais
declaradas (de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de
12.500,0 ha e 1.322,5 ha), todas elas mantidas inalteradas pela autoridade fiscal,
conforme pleiteado pela Contribuinte na sua DITR/2004. Consequentemente, as
alegações relacionadas com tais matérias não serão objeto de apreciação, sendo
ignoradas para efeito deste julgamento.
Também, cabe observar que a notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF),
trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

inclusive, a correta descrição dos fatos e enquadramentos legais da infração
apurada pela autoridade fiscal (às fls. 23), que resultou no imposto suplementar
devidamente demonstrado às fls. 24.
Nesse diapasão, em se tratando do arbitramento do VTN, consta devidamente
registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se
abaixo do valor de mercado, obtido com base no VTN/ha médio, apontado no
Sistema de Preços de Terras - SIPT, exercício de 2004, para o município onde se
localiza o imóvel, nos termos do art. 14 (caput) e seu § 1°, da Lei n° 9.393/1996,
conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento (s) Legal (ais).
Portanto, o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com
as normas previstas para esse tipo de trabalho, não havendo qualquer
irregularidade que pudesse invalidá-lo, além de ter sido proporcionado à
Contribuinte a oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla
defesa, mediante a interposição tempestiva da sua impugnação, de conformidade
com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto 70.235/72, o que, aliás, foi feito,
conforme Impugnação de fls. 36/52, ora apreciada.
Quanto aos princípios constitucionais invocados pela requente, é preciso destacar
que a autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo questionar
a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou
ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, conforme visto anteriormente.
Os mecanismos de controle de legalidade/constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que
detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais
alegações na esfera administrativa. Já os princípios constitucionais, de um modo
geral, têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os
princípios orientam a feitura da lei.
Tanto a autoridade fiscal lançadora, quanto a autoridade administrativa
julgadora, especialmente os de primeira instância, por dever funcional,
encontram-se cingidas aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja, deve
observar as Leis e os atos normativos da autoridade competente da Receita
Federal do Brasil, a quem estão subordinados., conforme art. 7° da Portaria - MF
n° 341, de 12 de julho de 2011, publicada no DOU de 14 seguinte.
Também, no que diz respeito a esse assunto (falta de competência dos órgãos
administrativos de julgamento para pronunciar sobre matéria de natureza
constitucional), o mesmo já se encontra sumulado pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de sua
Súmula n° 2, in verbis;
Súmula CARFn°2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto
mereçam respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela
contribuinte, esclareça- se que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a
orientação dada pela Receita Federal do Brasil quando da interpretação de
dispositivos legais.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível o pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz
de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Do Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista o valor médio
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em
consonância com o disposto no art. 14, caput, da Lei 9.393/96, sendo rejeitado o
VTN declarado, de R$ 200.000,00 ou R$ 8,00/ha, e arbitrado o valor de R$
2.795.000,00 ou R$ 111,80/ha, correspondente ao VTN médio, por hectare,
apontado no SIPT, exercício de 2004, para o município de Porto Velho - RO
(tela/SIPT de fls. 09). Esse valor médio foi apurado com base no universo das
DITR/2004 processadas, referentes aos imóveis rurais localizados nesse mesmo
município.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que
o VTN Declarado, por hectare, de R$ 8,00 (R$ 200.000,00 : 25.000,0 ha),
referente ao exercício de 2004, está de fato subavaliado, posto que o mesmo
representa em torno de 7% (sete por cento) do referido VTN/ha médio.
Portanto, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua,
para efeito de cálculo do ITR/2004, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei
n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), sendo observado,
nessa oportunidade, o único valor constante do SIPT, exercício de 2004, para o
citado município (R$ 111,80/ha).
Acrescente-se que esse sistema de preço de terras (SIPT) é alimentado por
Coordenação da RFB competente para tal, com base em dados informados pela
Secretarias de Agricultura dos Estados ou dos Municípios, seguindo a previsão
legal do art 14 da Lei n° 9.393/1996, e nos moldes da Portaria SRF n° 447/2002,
que assim dispõem:
“Art. 1° Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento
ao disposto no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do
Imposto Territorial Rural (ITR).
Art. 3° A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e
pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.”(grifo nosso)
Importante ressaltar que utilização do VTN médio, como foi feito pela
autoridade fiscal no presente caso, encontra respaldo na já referida Norma de
Execução Cofis, que, em seu “Parâmetro 20”, assim estabeleceu: “Caso não
exista a informação de aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN médio
das declarações no mesmo ano.”
Portanto, comprova-se tanto a origem do VTN/ha médio utilizado no cálculo do
VTN arbitrado, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1°/01/2004, art. 1° caput e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96), a
contribuinte foi intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado
por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT
(NBR 14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 19/20).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do
caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a
apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2004,
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Ocorre que a requerente não apresentou esse documento de prova, nem por
ocasião daquela intimação inicial nem por ocasião da formalização da sua
impugnação, oportunidade em que se limitou a questionar questões preliminares
relacionados com a legalidade do presente lançamento, conforme abordado
anteriormente.
Reitera-se que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte.
Portanto, não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°01.2004, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, cabe manter a tributação da “Fazenda Rio Madeira” com base no
VTN de R$ 2.795.000,00, arbitrado pela fiscalização com base no VTN/ha
médio, apontado no SIPT, exercício de 2004, para o município onde se localiza o
imóvel (R$ 111,80/ha).
Da Multa Lançada de 75% e dos Juros de Mora - Taxa Selic
A impugnante também insurge contra a aplicação da multa lançada de 75,0%,
que entende ilegal, confiscatória e desproporcional.
Ocorre que, tratando-se de imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal
em procedimento de fiscalização, conforme foi o caso (revisão da DITR/2004), o
mesmo cabe ser exigido, com a multa de 75%, prevista na Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 44 (com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2° do art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 14 (...)
§ 1° (...)
§2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.”
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; ”
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996
c/c o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
De início, cabe reiterar que as arguições de inconstitucionalidade de leis e de
violação de princípios constitucionais deverão ser feitas perante o Poder
Judiciário, cabendo à autoridade administrativa tão-somente velar pelo fiel
cumprimento das leis.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se
manifestar a respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal
competência é conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

de presunção de constitucionalidade, restando ao agente da administração
pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o
Decreto n° 2.346/1997, ou que haja determinação judicial em sentido contrário
beneficiando o contribuinte, o que não é o caso.
Apesar deste colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegada
violação de princípios constitucionais, como é o caso do princípio do não-
confisco, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o legislador
na elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não
se aplicando às penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu
judicialmente, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa
apresentadas com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção
de validade e eficácia.
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada
para 150,0%, quando se verificar evidente intuito de fraude. Portanto, essa multa
é definida em termos relativos e o seu quantum está diretamente relacionado com
o montante do imposto suplementar apurado pela fiscalização. Quanto maior o
valor do imposto maior será o valor da multa lançada.
Deste modo, como a multa lançada foi graduada em termos percentuais, de
acordo com a gravidade da falta, a sua aplicação, no patamar mínimo, não pode
ser considerada injusta, muito menos confiscatória. Somente se houvesse a
previsão de um valor fixo, independentemente da extensão da falta, é que se
poderia cogitar da injustiça da sanção.
No presente caso, a exigência do imposto suplementar com a aplicação da multa
de 75,0% se deu por motivo de subavaliação do VTN declarado, que motivou o
arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da Receita Federal.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu
judicialmente, não podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa
apresentadas com respeito a essa questão, pois a norma legal goza de presunção
de validade e eficácia.
Quanto à cobrança de juros de mora com base na Taxa Selic, há que se observar,
inicialmente, as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional,
instituído pela Lei n° 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu § 1°, a seguir
transcritos:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.” (grifou-se)
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1° estabelece a possibilidade de
aplicação, por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de
mora, aplicando-se o percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei
determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora,
originariamente foi estipulada através do 13 da Lei n° 9.065/95, estando
devidamente disciplinada, atualmente, no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96, que
assim dispõem:
“Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

(...)
Art. 13. A partir de 1° de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei n° 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a, da Lei n° 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
“Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.”
Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de mora foi estabelecido por lei
ordinária, regularmente decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo
Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando,
portanto, qualquer ofensa ao princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em
ato legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar
no mérito da apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente.
Veja-se que a Taxa SELIC não possui caráter remuneratório como sugere a
impugnante, mas sim compensatório - indenização da mora - objetivando
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a
data do vencimento original da obrigação. Por isso, os juros de mora devem se
situar num patamar capaz de compensar o prejuízo sofrido pela Estado,
utilizando-se como parâmetro os mesmos percentuais utilizados para
administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte atrelada a
Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora, com base em taxas flutuantes aos
níveis de mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal,
impedindo que o contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para
fugir das taxas de mercado.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa
SELIC, fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade
monetária, seja escolhido pelo legislador para fins tributários.
Desta forma, e em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1° do art. 161
do CTN, a partir de 1°/04/1995, para cobrança de juros de mora, foram
definidos, percentuais equivalentes à taxa referencial Selic, nos termos do art. 61,
§ 3°, da Lei n° 9.430/1996, transcrito anteriormente.
Quanto à jurisprudência dos nossos Tribunais, em relação a essas matérias, é de
se ressaltar que essas decisões apenas aproveitam às partes integrantes das lides,
nos limites dos respectivos julgados, de conformidade com o disposto no art. 472
do Código de Processo Civil.
Não tendo a impugnante comprovado ter sido parte em ação judicial transitada
em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora tratadas
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720175/2007-42

(multa lançada de 75% e juros de mora com base na Taxa Selic), não cabe à
autoridade administrativa abster-se de cumprir dispositivo legal vigente, pelos
motivos expostos anteriormente.
Inclusive, esse tema também já se encontra sumulado pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de sua
Súmula n° 4, in verbis;
Súmula CARFn°4:
“A partir de 1° de abril de 1995, os juros de moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, para títulos federais ”.
Desta forma, também cabe manter a cobrança dos juros de mora com base na
Taxa Selic, nos termos da legislação de regência dessa matéria.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, julgada improcedente a
impugnação interposta pela Contribuinte, mantendo-se o crédito tributário
consubstanciado na Notificação de fls. 22/25.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital